Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA. Juizado especial criminal. direito penal. ameaça. materialidade e autoria. prova testemunhal coerente. negativa do réu isolada nos autos. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que jugou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses e 18 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65698805). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66332302).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a tese de absolvição por ausência de provas.
III. Razões de decidir
4. O art. 147 do CP tipifica como crime a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
5. Nesse contexto, as provas dos autos indicam que a conduta do réu se amoldou ao tipo do art. 147 do CP, na medida em que a vítima e a testemunha Joemilson Pereira foram uníssonas ao relatarem que o apelante, no dia dos fatos, disse ao ofendido “quando chegar na rodoviária vou chamar uns colegas para pegar você lá”. Além disso, narraram que o réu pulou a roleta e afirmou que iria furar o ofendido com uma faca, mas sentou-se em seguida. Portanto, percebe-se que a negativa do réu está totalmente isolada nos autos.
6. Diante desse quadro, não assiste razão o réu ao sustentar que não há provas de autoria e materialidade, diante do depoimento da vítima e da testemunha, ambas ouvidas sob o crivo do contraditório, estando a narrativa do réu dissonante das provas produzidas.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.